Tribunal: TJES
Processo: 5014860-19.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação; Expropriação de Bens
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014860-19.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TERRA MINAS TERRAPLANAGEM E CONTRUCOES LTDA

AGRAVADO: TECHVIAS ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO - RENAJUD - POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
. O Superior Tribunal de Justiça possui precedentes favoráveis à possibilidade de restrição de circulação de veículo, por via do sistema Renajud, para viabilizar a localização e apreensão do bem, a fim de que seja realizada a penhora e a consequente satisfação do crédito exequendo. 2. Agravo Interno não provido”. (
STJ
, Segunda Turma, AgInt no REsp nº 1.820.182/PR, rel. Min.
Herman Benjamin
, julgado em 08/10/2019, DJe 18/10/2019).

2.
Em que pese os argumentos lançados pela agravante, no tocante a imprescindibilidade dos veículos para o exercício da sua atividade empresarial, não há reparos a serem feitos na decisão combatida, ainda mais levando em consideração a ausência de irreversibilidade do provimento judicial, tendo em vista que o magistrado de primeiro grau pode determinar, a qualquer momento, a retirada da restrição dos veículos, caso reste demonstrado nos autos originários a essencialidade para o desempenho das atividades, bem como consignar a desnecessidade da medida.

3.
Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5014860-19.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TERRA MINAS TERRAPLANAGEM E CONTRUCOES LTDA
AGRAVADO: TECHVIAS ENGENHARIA LTDA
Advogado do(a) AGRAVANTE: FABRICIO GUEDES TEIXEIRA - ES13617-A
Advogado do(a) AGRAVADO: MARCELA COSTA PISSINATTI - ES25287

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por
TERRA MINAS TERRAPLANAGEM E CONTRUCOES LTDA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Serra, Comarca da Capital, que, nos autos do cumprimento de sentença nº 5021565-20.2022.8.08.0048 ajuizada por
TECHVIAS ENGENHARIA LTDA
, indeferiu o pedido de retirada da restrição de circulação do veículo constrito através do sistema RENAJUD.

Em suas razões (id. 6880460), sustenta que foram procedidas as restrições de “circulação” dos veículos descritos na certidão, e por tal razão, a Agravante esta impedida de imediato a utilização de tais veículos.

Relata que os veículos ainda sequer foram penhorados, bem como que a restrição de circulação representa ofensa aos princípios da menor onerosidade da execução e da efetividade processual, tendo em vista a referida restrição impedirá a operação da empresa e, consequentemente, não obterá meios para garantir a execução.

Desse modo, requer a imediata a concessão da antecipação de tutela recursal, nos termos do inciso I do artigo 1.019 e 932, II do CPC, reformando a r. decisão agravada para se retirar a restrição “circulação” dos veículos da Agravada, lançando apenas a restrição “transferência”, bem como que a Agravante seja nomeada depositária fiel dos referidos bens quando do cumprimento do mandado de penhora ainda a ser expedido, até julgamento ulterior.

Em análise dos autos, não verifico a presença de elementos capazes de mudar o entendimento da decisão liminar (id. 8137787).

Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, assim como este Egrégio Tribunal de Justiça, possuem o entendimento no sentido de que
é legítima a localização e a restrição à circulação de veículos, via sistema RenaJud, visando a realização da penhora, tendo como consequência natural a apreensão do bem, de forma que a manutenção de sua circulação dificulta, de resto, a satisfação do crédito,
conforme se observa:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO. RENAJUD. POSSIBILIDADE. 1.
O Superior Tribunal de Justiça possui precedentes favoráveis à possibilidade de restrição de circulação de veículo, por via do sistema Renajud, para viabilizar a localização e apreensão do bem, a fim de que seja realizada a penhora e a consequente satisfação do crédito exequendo.
2. Agravo Interno não provido”. (
STJ
, Segunda Turma, AgInt no REsp nº 1.820.182/PR, rel. Min.
Herman Benjamin
, julgado em 08/10/2019, DJe 18/10/2019) - destaque.

EXECUÇÃO FISCAL. SISTEMA RENAJUD. APREENSÃO DO VEÍCULO. IMPOSIÇÃO LEGAL. PENHORA. EFETIVAÇÃO. I -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é legal a localização e restrição de circulação de veículo, por meio do sistema RENAJUD. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.678.675/RS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 13/3/2018 e REsp n. 1.744.401/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 22/11/2018.
II - A viabilização da localização e restrição da circulação do veículo objetiva a realização da penhora, tendo como consequência natural a apreensão do bem, sendo indevida autorização para manter a circulação deste, dificultando a satisfação do crédito.
III - Recurso especial provido”.(
STJ
, Segunda Turma, REsp nº 1.778.360/RS, rel. Min.
Francisco Falcão
, julgado em 5/2/2019, DJe 14/2/2019) - destaque.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS. RENAJUD. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I - Os sistemas postos à disposição do judiciário, como o Renajud, Sisbajud, Infojud, entre outros, constituem instrumentos que facilitam a localização de bens do devedor passíveis de expropriação, reduzem o trâmite processual e atendem aos princípios da efetividade e da adequada prestação jurisdicional.
II – A inserção de restrição de circulação em veículos localizados via Renajud possibilita a localização e apreensão do bem, podendo viabilizar a satisfação do crédito buscado. III – Recurso conhecido e provido
. (
TJES
, AI 5003003-10.2022.8.08.0000, Rel. Des.
ROBSON LUIZ ALBANEZ
, 4ª Câmara Cível, DJe 23/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – RESTRIÇÃO À CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS, VIA RENAJUD, VISANDO A PENHORA – LEGITIMIDADE – PRECEDENTES DO STJ E DO ETJES – REVERSIBILIDADE DA MATÉRIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1) Prevalecer perante o colendo Superior Tribunal de Justiça, assim como na jurisprudência deste Sodalício, o entendimento de que é legítima a localização e a restrição à circulação de veículos, via sistema RenaJud, visando a realização da penhora, tendo como consequência natural a apreensão do bem, de forma que a manutenção de sua circulação dificulta, de resto, a satisfação do crédito. 2) Em que pese a possibilidade de sobrevir argumento da executada de que os bens são indispensáveis à consecução de suas atividades empresariais – muito embora não tenha se manifestado até o momento na demanda originária, conquanto regularmente citada – não há risco de irreversibilidade do provimento jurisdicional, haja vista a possibilidade de o juiz determinar, a qualquer momento, a retirada da restrição à circulação dos veículos, em sendo descortinada a sua essencialidade para o desempenho das atividades da executada ou mesmo a eventual desnecessidade da medida.
3) Agravo de instrumento provido.(
TJES
, AI 5000051-29.2020.8.08.0000, Rel. Des.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA,
3ª Câmara Cível
,
DJe 25/06/2020).

Dito isso, em que pese os argumentos lançados pela agravante, no tocante a imprescindibilidade dos veículos para o exercício da sua atividade empresarial, não há reparos a serem feitos na decisão combatida, ainda mais levando em consideração a ausência de irreversibilidade do provimento judicial, tendo em vista que o magistrado de primeiro grau pode determinar, a qualquer momento, a retirada da restrição dos veículos, caso reste demonstrado nos autos originários a essencialidade para o desempenho das atividades, bem como consignar a desnecessidade da medida.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)